Tribunal: TJES
Processo: 5006423-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006423-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO VIEIRA GOMES

AGRAVADO: ARLENE RAMOS MAGRI GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. PRIVACIDADE E INTIMIDADE. EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Claudio Vieira Gomes em face de decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência para remoção imediata de câmeras de vigilância instaladas pela recorrida, sob a alegação de violação à privacidade e monitoramento do interior da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano que autorizem a reforma da decisão de primeiro grau para determinar a remoção de equipamentos de segurança em contexto de edificação multifamiliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a intervenção da instância superior apenas quando os pressupostos legais aparecem configurados de maneira inequívoca.

O exame das fotografias anexadas aos autos, em sede de cognição sumária, impossibilita delimitar com precisão o ângulo de visão real dos equipamentos e a efetiva invasão da esfera privada do recorrente.

A natureza multifamiliar da edificação, composta por sete unidades, torna complexa a distinção entre espaços de uso exclusivo e áreas de circulação comum sem a devida instrução probatória.

A existência de indícios de que a área monitorada serve como passagem para a unidade habitacional da própria recorrida justifica, em tese, o exercício regular do direito à segurança e proteção patrimonial.

A determinação de retirada imediata dos equipamentos caracteriza medida de força prematura que demanda prévia aferição técnica sobre o alcance das lentes e dos sensores sob o crivo do contraditório.

A manutenção da decisão que prioriza a tentativa de mediação mostra-se prudente diante da indefinição do quadro fático e da necessidade de dilação probatória no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para remoção de câmeras de segurança em condomínio de fato.

A incerteza sobre o alcance visual de equipamentos de monitoramento em áreas comuns de edificação multifamiliar exige dilação probatória e observância do contraditório.

A priorização de solução autocompositiva em conflitos de vizinhança revela-se escorreita quando os elementos probatórios iniciais são insuficientes para atestar violação à intimidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e parágrafo único do art. 995.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006423-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO VIEIRA GOMES

AGRAVADOS: ARLENE RAMOS MAGRI GOMES

JUIZ DE DIREITO: DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO VIEIRA GOMES em face de decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência na origem para após a realização de audiência de conciliação. O Agravante insurge-se contra a manutenção de câmeras de vigilância instaladas pela Agravada que, segundo alega, monitoram o interior de sua residência, violando sua privacidade.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar a existência de requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) que autorizem a reforma da decisão de primeiro grau para determinar a imediata remoção dos equipamentos de segurança.

Sabe-se que a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No âmbito recursal, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual autoriza a intervenção da instância superior somente quando tais pressupostos estiverem inequivocamente configurados.

Contudo, analisando detidamente o arcabouço fático-probatório colacionado aos autos, entendo que a decisão que postergou a análise da medida liminar não merece reparo por este Colegiado, devendo ser mantido o entendimento já externado por este Relator em sede monocrática.

Isso porque os elementos constantes nos autos ainda não se revestem da robustez necessária para permitir a conclusão segura acerca da efetiva violação à intimidade do Agravante. Embora graves as alegações de que as câmeras estariam direcionadas para o interior da residência (sala e quarto), o exame das fotografias de Ids. 66268458 e 66709999 não permite, em sede de cognição sumária, delimitar com precisão o ângulo de visão real dos equipamentos e se estes, de fato, invadem a esfera privada do recorrente ou se apenas monitoram áreas comuns.

Ressalte-se que o imóvel em questão integra uma edificação multifamiliar composta por sete unidades, o que torna complexa a distinção entre os espaços de uso exclusivo e as áreas de circulação comum. Há indícios, inclusive, de que a área onde se encontram instalados os dispositivos serve como passagem para a unidade habitacional da própria Agravada, o que poderia justificar o exercício regular do direito à segurança e proteção patrimonial, desde que não invadida a privacidade alheia.

No presente caso, a indefinição do quadro fático e a necessidade de aferição técnica sobre o alcance das lentes "smart cam" e de seus sensores impõem a observância da dilação probatória no juízo de origem.

É dizer: a determinação de retirada imediata dos equipamentos constitui "medida de força" prematura que poderia alterar a situação de fato de maneira irreversível ou comprometer a segurança da recorrida antes que o contraditório seja plenamente estabelecido e a verdade real apurada sob o crivo da instrução.

Nesse cenário, mostra-se prudente e escorreita a postura do magistrado de piso em manter a decisão que prioriza a tentativa de mediação no CEJUSC, possibilitando que as partes, vizinhos em condomínio de fato, alcancem solução autocompositiva antes de uma imposição jurisdicional baseada em fatos ainda não plenamente esclarecidos.

Portanto, à míngua de demonstração inequívoca da probabilidade do direito neste estágio processual, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.